Tribunal: STF
Processo: RHC 60574
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. FALSIDADE IDEOLOGICA. JUSTIÇA COMUM. O CRIME DE
FALSIDADE IDEOLOGICA PRATICADO COM O INTUITO DE OCULTAR A PROPRIA
IDENTIDADE, PARA O FIM PRECIPUO DE LIVRAR-SE DA PERSECUÇÃO PENAL,
SEM PROPOSITO DE LESAR A PREVIDENCIA SOCIAL, E DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.